Tribunal: TJPA
Processo: 0825329-86.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825329-86.2020.8.14.0301

APELANTE: E. S. O. E. P. L.

APELADO: C. D. S. D. P.

REPRESENTANTE: C. D. S. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – REQUISITOS PRESENTES PARA DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO – ROFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO CONHECIDO DE AGRAVO INTERNO ADESIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
ELLO SERVIÇOS, OBRAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e de
agravo interno adesivo
apresentado por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA
contra decisão
a

decisão

monocrática
de
ID 7540920,
inalterada pela decisão de embargos de declaração de ID. 9320152.

Agravo interno de
ELLO SERVIÇOS, OBRAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
:

Narra a empresa apelante que ao contrário do que foi decidido em sede de decisão monocrática, a prova apresentada é apta a embasar o pleito monitório.

Afirma que o documento que embasa a ação consiste em Parecer Técnico, assinado pelo Diretor de Expansão e Tecnologia da agravada, responsável pelo acompanhamento e gestão das obras contratadas pela ré, que dispõe de todas as informações necessárias para atestar o devido cumprimento das obrigações contratuais pela ora agravante.

Sustenta que a prova acostada não pode ser rejeitada sob a mera justificativa de que se trata apenas de Parecer, pois, referido documento atesta a existência da dívida, já que extraído de análise minuciosa do setor e assinada pela autoridade competente para aquele tipo de apuração e cálculo.

Argumenta que o legislador optou por deixar em aberto o conceito de “prova escrita”, daí porque poderia ser aceito qualquer documento que mereça fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória, dispensando-se a necessidade de apresentação de um título executivo judicial.

Ressalta ser inaplicável ao caso o comando do §7º do art. 700 do CPC, uma vez que a agravante comprovou que prestou o serviço, o seu crédito e a ausência de remuneração.

Acrescenta que em nenhum momento, a COSANPA nega a existência dos fatos vinculados ao crédito pleiteado. E complementa que a própria agravada não questionou a autenticidade do Parecer, nem colocou em dúvida a efetiva execução pela agravante dos serviços reconhecidos naquele documento.

Com base nesses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a idoneidade e suficiência da prova escrita apresentada, apta a embasar o pleito monitório, julgando-se, desde logo, o mérito da causa, e, também, para sanar o vício apontado quanto à desnecessidade de retorno dos autos à primeira instância, em razão de já ter tramitado pelo procedimento comum.

Alternativamente, pugna pela remessa dos autos à Egrégia Turma, a fim de que seja dado provimento ao apelo para reformar a decisão agravada e no mérito, reconhecer a suficiência das provas para subsidiar o pleito monitório e julgar, desde logo, o mérito do processo pela “teoria da causa madura”, constituindo como título executivo, o Parecer acostado com a peça de ingresso.

Agravo interno adesivo de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA:

Alega a recorrente que
a decisão recorrida dever ser declarada nula, eis que prolatada em nítida violação aos artigos 932, inciso IV e 1.011, inciso I, do CPC.

Justifica que não é lícito ao Relator negar provimento monocraticamente a recurso sob a alegação de jurisprudência dominante, sem que se comprove a existência de Súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Sob outro aspecto, pugna pela declaração de nulidade da decisão monocrática, diante de alegada impossibilidade de conversão da ação monitória em ação ordinária após a oposição dos embargos monitórios, porquanto inadmissível a apresentação de emenda à inicial após a estabilização da demanda, em obediência ao que disciplina o art. 700, §5º, do CPC.

Na sequência, registra que o documento que embasa ação deve permitir ao juiz formar a convicção necessária para a concessão da tutela pleiteada, o que neste caso, não fora observado, haja vista que a conclusão do diretor de Expansão e Tecnologia não confere certeza ao crédito pleiteado pela empresa autora.

Aduz que o referido Parecer não é elemento capaz de permitir a constituição de título executivo judicial, especialmente porque extraído irregularmente do processo administrativo que objetivou realizar encontro de contas do contrato firmado entre as litigantes.

Com base nesses argumentos, pugna para que
seja oportunizado o juízo de retratação e após, seja declarada a nulidade da decisão monocrática por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Por fim, requer a prolação de nova decisão pela E. Turma, em substituição à decisão monocrática e consequente apreciação da apelação adesiva interposta.

Houve apresentação de Contrarrazões pelas partes conforme ID 10576549 e 10015768.

Coube-me a relatoria por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo interno apresentado pela ELLO SERVIÇOS LTDA.

Não conheço do agravo interno adesivo apresentado pela COSANPA porque incabível na espécie. Nesse sentido, registro que
o CPC atual, no seu artigo 997, § 2º, inciso II, limita o cabimento do recurso adesivo apenas nas hipóteses de apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Portanto, não cabe a interposição de
agravo

interno

adesivo
.

Assim, atenho-me ao exame do apelo da recorrente ELLO SERVIÇOS LTDA.

Razões recursais

a)
Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da demanda.

b)
Mérito

Ação monitória. Requisitos. Prova escrita da exigibilidade do crédito. Possibilidade de julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição
da exigibilidade do crédito da recorrente por meio da prova escrita apresentada com o ajuizamento da ação monitória, na qual foi interposto o persente agravo
.

Compulsando os autos
, observa-se que a decisão monocrática de ID 7540920, assim determinou:

“(...) No mérito,
a
quaestio juris
arguida perante esta Instancia Revisora, consiste
em avaliar se existe documento idôneo apto a embasar a ação monitória, e se, inexistindo documento idôneo, o juízo a quo deveria ter oportunizado ao apelante a emenda da inicial.
O apelante pleiteia a reforma integral da sentença e o prosseguimento da ação monitória e, alternativamente, o retorno dos autos para a origem, a fim de que possa fazer uso de seu direito a emendar a inicial. Adianto que assiste parcial razão ao apelo. Fixadas as circunstâncias fáticas, resta aplicar o direito ao caso concreto. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a decisão do juízo a quo que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, ante a
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
, uma vez que entendeu inexistir prova idônea da existência da dívida. A ação monitória, na alteração do C.P.C de 2015, flexibilizou o conceito de prova escrita e permitiu a sua conversão em procedimento comum quando o juiz não está convencido da idoneidade da prova. A regra está positivada no CPC no §5º do Art. 700: Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: §5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. De fato, o parecer técnico assinado pelo Diretor da COSAMPA em caráter opinativo não é hábil à ação monitória e não torna liquida a dívida, mas também não se pode negar que é um indício que poderá vir a ser corroborado pela produção de outras provas. É certo que a autora contratou com a ré prestação de serviços previstos no Contrato nº 100/2013, cujo objeto era a Execução de Obras na Estação de Tratamento e Estação Elevatória de Esgoto Sanitário da Bacia do Una, em Belém/PA. No ID 6527883, há o quarto termo aditivo em um contrato sinalagmático que prevê pagamentos da apelada à apelante em valores superiores a sessenta milhões de reais. Se a prova da dívida não é idônea, mas há certeza da existência de obrigações entre as partes, a consequência não é a extinção do processo, mas a sua transformação em procedimento ordinário comum, como disposto no citado art. 700, § 5° CPC. Acrescento, que é induvidoso que a ré juntou provas que permitia essa transformação ou conversão. A possibilidade de conversão disponibilizada ao autor da ação monitória, data venia, deve ser considerada como norma de aplicação cogente, sob pena de se esvaziar por completo o que foi pretendido pelo legislador ordinário. O juízo a quo deveria, de ofício, aplicar o previsto em lei e intimar o apelante para emendar a inicial. Providência não adotada pelo magistrado. Lembro, que o CPC/15 apresenta como um dos seus pilares o princípio da primazia do julgamento do mérito, o que se pode visualizar na citada norma. Aliás, não é demais citar outros princípios como o da eficácia, economia e celeridade processual. Assim, com razão o apelante quando pugna pela reforma da decisão guerreada, uma vez que seu direito a modificação da demanda lhe foi suprimido quando da extinção do feito. A jurisprudência dos Tribunais segue firme nesse sentido (AC nº 1077787-21.2019.8.26.0100 SP). Diante do exposto, estou por dar parcial provimento à apelação para tão somente anular a sentença que extinguiu ao feito e determinar, ao juízo de piso, que intime a autora para emendar a inicial, caso queira, adequando-a ao procedimento ordinário, nos termos da fundamentação (...)”.

Nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado” (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrado o efetivo fornecimento dos serviços contratados.

C
onsta no ID 16101915, Parecer assinado pelo Diretor de Expansão e Tecnologia da COSANPA, cuja conclusão opinou como devido à recorrente ELLO o importe de R$ 14.109.708,94 (atualizado até 11/09/2019), após análise técnica e financeira constante do documento.

Ao lado disso, consta nos autos o Contrato nº 100/2013 (ID 6527879) e todos os aditivos subsequentes que demonstram a continuidade do objeto e das obrigações contratuais das partes. Observo que por meio do terceiro Termo Aditivo ao instrumento acostado no ID 6527882, a recorrente foi contratada em substituição, para a execução de obras na estação de tratamento e estação elevatória de esgoto sanitário da bacia do Una, nesta capital.

H
á, portanto, certeza da existência de obrigações entre as partes.

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico, o qual possuía como objeto “
a execução de obras na estação de tratamento e estação elevatória de esgoto sanitário da bacia do Una
”, com a efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo

Assim, restaram preenchidas todas as condições para a propositura da ação monitória.

Em contrapartida, observa-se que a ré não demonstrou ter honrado com o pagamento correspondente ao contrato firmado com a empresa.
Em sede de embargos monitórios, verifica-se que a COSANPA, ao afirmar suposta existência de crédito em seu favor, não comprova o repasse dos valores ajustados à contratada.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPI
O. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23. Publicado em 2018-07-26).

Por outro lado, entendo que a anulação da sentença para determinar, ao juízo de origem, que intime a autora para emendar a petição inicial, não foi medida processual adequada, considerando que o feito já se encontra apto ao julgamento do mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do agravo e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e
reconhecer o título executivo apresentado com o ajuizamento da demanda.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/02/2024